Tribunal: TJMT
Processo: 0000114-59.2019.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000114-59.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FERNANDA NOVAIS MIATELLO SUPERMERCADO EIRELI - CNPJ: 27.704.491/0002-99 (VÍTIMA), GILSON BATISTA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE ROUBO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) JÁ EMPREGADA NA R. SENTENÇA – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE DE ACRÉSCIMO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – RECRUDESCIMENTO QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, CORRESPONDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ADOÇÃO DO
QUANTUM
DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS ADEQUADO EM FACE DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA READEQUADA A FIM DE SER PROPORCIONAL À NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3. ALMEJADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS ATESTADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ao apelante carece de interesse recursal a pretensa incidência da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, uma vez que o
quantum
sugerido já restou perfectibilizado na r. sentença.

2.

Reconhecida a incidência da agravante da reincidência prevista no art. 63 do Código Penal, o consequente recrudescimento da pena na segunda fase exige fundamentação e seu estabelecimento deve se dar de maneira proporcional, diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado, adotando-se como critério norteador a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo
a quo
de acordo com a capacidade econômica do apenado.

3.

A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão de excluir as qualificadoras descritas na denúncia, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, há auto de constatação de local de crime instruído por fotografias demonstrando além de qualquer dúvida a ocorrência da escalada e do rompimento de obstáculo, os quais são corroborados pela prova testemunhal produzida em juízo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GILSON BATISTA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILSON BATISTA DA SILVA

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal registrada sob o no. 114-59.2019.811.0011 – código 266370, por meio da qual foi reconhecida a procedência da denúncia,
condenando-o
pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4o, inc. I e II, do Código Penal – furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada,
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão

a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
além do pagamento de
61 (sessenta e um) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões de apelação juntadas no ID 92673166 - Pág. 60/65, a i. Defensoria Pública, representando o apelante, vindica a
retificação da dosimetria da

pena
,
alegando serem
desproporcionais os aumentos promovidos na primeira e segunda fases,
à conta da incidência de apenas uma circunstância judicial desfavorável e da agravante da reincidência, respectivamente
.

Por fim, requer a
exclusão das qualificadoras
reconhecidas, forte na inexistência de prova técnica atentando-as.

O
Parquet
, por sua vez, em contrarrazões vistas no ID 92673166 - Pág. 70/76, rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio de parecer anexado no ID 93835972, opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 92673166 - Pág. 66),
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
GILSON BATISTA DA SILVA
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 03/09/2018, por volta das 06h, no estabelecimento comercial
“Mercado Top Gás”
, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o ora apelante
GILSON BATISTA DA SILVA
, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes ao referido comércio.

No dia dos fatos, um funcionário que morava aos fundos do estabelecimento furtado ouviu barulhos vindos do local, momento em que visualizou
GILSON
pulando o muro, carregando consigo 02 (duas) caixas registradoras do mercado nas mãos.

De imediato o funcionário entrou em contato com a polícia via 190 e com a empresa de monitoramento
“MaxNet”
informando o ocorrido, oportunidade na qual os funcionários desta se deslocaram até o local e juntamente com a testemunha ocular tentaram deter o denunciado que estava em uma igreja ao lado do mercado tentando abrir as gavetas das caixas registradoras com uma talhadeira de ferro.

Assim, ao pedirem para que o réu parasse, ele empreendeu fuga, pulando diversos muros. Ato contínuo, com a chegada da guarnição policial, foram realizadas diligências para tentar localizar o acusado, até que receberam algumas ligações anônimas via 190, informando o paradeiro do suspeito, logrando êxito em prendê-lo.

Circunstanciado o fato, passo ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, as quais se atém a aspectos relacionados exclusivamente à dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitiva.

1.

Do redimensionamento da pena-base:

Dentre as pretensões da defesa está a de
readequação da pena privativa de liberdade
, forte no argumento de que a exasperação promovida na
primeira fase
, em 09 (nove) meses, por força apenas da migração da qualificadora do arrombamento utilizada para negativar as
circunstâncias do crime
, se apresentou em
quantum
desproporcional e excessivo em relação ao estabelecido pelos Tribunais Superiores de 1/8 (um oitavo).

Nesse ponto, sem mais delongas, constato a
inexistência de interesse recursal
, justamente porque a fração sugerida pela i. defesa em suas razões recursais, referente à adotada em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, não destoa daquela eleita pelo d. juízo
a quo
, correspondendo a 1/8 (um oitavo) do intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ex vi
STJ – HC 266.731/MT, Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 13/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/03/2018.

Assim, evidente que
o aumento sugerido pela defesa já restou perfectibilizado na r. sentença
– por sinal equivalente a
09 (nove) meses
para cada vetor judicial desfavorável ao réu (
circunstâncias do crime
), inexistem alterações a serem operadas na dosimetria da pena imposta ao apelante, permanecendo incólume a pena estabelecida na primeira fase dosimétrica em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

2.

Do pleito de readequação do
quantum
de aumento em razão da agravante da reincidência:

Na segunda fase da dosimetria, a defesa questiona a proporcionalidade da pena encontrada
diante da incidência apenas da agravante da reincidência.

E
tem razão o recorrente
.

Infere-se da r. sentença que nesta etapa, inexistindo circunstâncias atenuantes, a pena foi agravada em
01 (um) ano
face a incidência daquela circunstância prevista no art. 63 do Código Penal, por força do registro da ação penal
no 4888-11.2014.811.0011 – cód. 226303.

A par das razões recursais, não é questionada a adequação da referida circunstância ao caso concreto, dada a existência de elementos de convicção suficientes a comprovar a reincidência delitiva do acusado, todavia, vê-se que o montante de aumento aplicado pelo juízo singular realmente não se mostra adequado, na medida em que a majoração corresponde à metade da pena mínima abstratamente prevista no preceito secundário da norma penal, sem que fossem indicados elementos concretos a autorizar tal recrudescimento.

Nesse ponto, é inconteste a ausência de previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o é o fato do seu arbitramento constituir poder discricionário do juiz, que deve considerar as peculiaridades do caso em concreto para fixá-las, incumbindo ao magistrado estabelecer a devida proporção, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017).

Malgrado referida inexistência de norma específica, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar. Nesse sentido é o julgado no AgRg no HC 543.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019 e no HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

Assim, à míngua de fundamentação concreta e idônea que justifique o aumento exacerbado na pena intermediária, se faz imperativo redimensioná-la para
0
3 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, equivalente ao parâmetro advindo do critério ideal de 1/6 (um sexto) que, como dito, apesar de não ser de adoção obrigatória, as peculiaridades do caso concreto o justificam e o tornam razoável.

Por conseguinte, e em decorrência da alteração procedida alhures, readequado o quantitativo de dias-multas, a fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade imposta, o qual passa a ser de
16 (dezesseis) dias-multa
, em atenção às diretrizes do art. 49 do CP, mantido o valor unitário no mínimo legal.

3.

Do afastamento das qualificadoras reconhecidas na r sentença:

Prosseguindo à terceira etapa dosimétrica, a i. defesa
pugna o afastamento das qualificadoras do art. 155, §4o, inc. I e II do CP, arguindo a inexistência de provas aptas a confirmar a incidência delas.

Todavia
, a razão não lhe assiste
.

À luz da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não constitui o único meio probatório admitido para demonstração da qualificadora do rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto, sendo possível a admissão de outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019.

No caso em apreço, não fora realizado o respectivo exame de corpo de delito nos exatos moldes previstos em lei, entretanto, vê-se claramente que tanto o rompimento de obstáculo quanto a escalada restaram comprovados por meio do auto de constatação de local de crime visto no ID

92673165, o qual está instruído com fotografias dos itens danificados pela ação do apelante, e fora subscrito por
Roni Márcio de Brito Braga
, investigador da polícia civil (muito embora também tenha sido nomeado para a atribuição de perito
ad hoc
o investigador Fábio Campos da Silva – ID 92673164 - Pág. 66).

No referido documento oficial consta a conclusão de que:

“[...] o suspeito pode ter tentado entrar pela janela, porém, ela é fechada com uma grade de ferro reforçada, salientando que a grade tem vestígios de que realmente foi forçada.

Na parte dos fundos do estabelecimento, foi notado que a cerca elétrica do muro estava rompida, evidenciando que provavelmente o suspeito deva ter transposto o mouro e rompido a cerca elétrica.
Ainda na parte dos fundos,
foi visualizado que os vidros de uma janela foi totalmente quebrado,
[...]. Pelos vestígios, podemos deduzir que foi essa janela que o suspeito quebrou (arrombou) e teve acesso ao interior do mercado, conseguindo assim, subtrair as duas caixas registradoras.” sic
ID 92673165 - Pág. 1/2 – destaquei.

Não se olvida que o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade, especialmente porque o rompimento da cerca elétrica e a transposição do respectivo muro do imóvel alvo do ilícito, além da quebra do vidro de uma das janelas e o arrombamento das caixas registradoras subtraídas constituem circunstâncias de fácil constatação, a teor das fotos juntadas no autos (ID 92673165 - Pág. 2/7), não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-los.

Ademais, em razão dos policiais lidarem diuturnamente com situações semelhantes à hipótese
sub judice
, não há dúvidas de que possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão nas referidas qualificadoras para consumação do ato ilícito.

Soma-se a isso a necessidade de aferir tais circunstâncias com agilidade e presteza, uma vez que o dano ocasionado pelo apelante se deu em face de um estabelecimento comercial -
“Mercado Top Gás”,
atingindo
itens indispensáveis à garantia da segurança do imóvel, circunstância que permite concluir que, ainda hoje quisesse o juízo fazer uma perícia nos moldes legais, os vestígios não mais estariam presentes, como realmente o fora, a teor das declarações de
Gilberto Ghioti Filho
, gerente do estabelecimento furtado, informando em juízo a realização dos reparos pertinentes (ID 92673166 - Pág. 7).

Nesse ponto, vale destacar que muito embora os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal não sirvam, por si sós, para comprovar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, tais elementos podem confirmar a prova documental encartada nos autos, e esta é a hipótese dos autos.

As testemunhas
Mauro Rodrigues dos Santos
, funcionário da empresa de segurança e monitoramento
“MaxNet”,
e
Marcos Freitas Pintos
, vizinho do estabelecimento furtado, ratificaram suas declarações extrajudiciais, e foram uníssonos e seguros ao afirmar em juízo (ID 92673166 - Pág. 27) que o réu pulou o muro do mencionado mercado, bem como quebrou uma das janelas para adentrar no imóvel, tendo de lá subtraído duas caixas registradoras e com elas se evadiu do local, pulando outros muros até ser localizado e preso em flagrante arrombando uma delas.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE
CONSTATAÇÃO
CONFECCIONADO - CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO – [...] 1
. Ressai indiscutível o
rompimento
de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo auto de
constatação
e depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam que, para cometê-lo houve a quebra da maçaneta da porta, sendo irrelevante a realização de laudo pericial.
[...].”
(TJMT – N.U 0002578-09.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) – destaquei.

Destarte, existindo nos autos prova testemunhal,
registrada nos autos desde a fase policial, a respeito das quais não sobrevêm conjecturas de que teriam interesses escusos que permitissem questionamentos quanto à veracidade delas,
aliada ao quanto apontado no auto de constatação de local de crime devidamente instruído com registros fotográficos, somados às peculiaridades já referidas do caso concreto, tenho por
incabível a almejada exclusão das qualificadoras dos incisos I e II do §4o do art. 155 do CP
.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

GILSON BATISTA DA SILVA
tão somente para readequar o
quantum
de aumento referente à agravante da reincidência reconhecida em desfavor do apelante.

Reajustada, a REPRIMENDA DEFINITIVA passa a ser de
0
3 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal,
ratificado o regime inicial
semiabert
o
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta e os demais termos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal registrada sob o no. 114-59.2019.811.0011 – código 266370.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021